Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719505-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas a parte Reclamante, em 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados pelo Reclamado em contestação. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora